Tribunal: TJMT
Processo: 0004253-02.2016.8.11.0030
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004253-02.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO VARGAS DA SILVEIRA - CPF: 086.525.031-68 (APELADO), JULIANE BUSSOLARO - CPF: 728.829.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
(S):

JOÃO VARGAS DA SILVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTA DE CRÉDITO RURAL – RECONVENÇÃO ARGUINDO A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DOBRADA (ART.940 DO CPC/15) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO - RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS DO TÍTULO VENCIDAS HÁ MAIS DE 5 (CUINCO) ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO TÍTULO – FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO

– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO RÉU RECONVINTE – DESACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio processual do
tantum devolutum quantum appellatum
, da interpretação dialógica entre o
caput
e o §1o do art.1.013 do CPC/15, somente serão objeto de reexame, pelo juízo ad quem, de questões efetivamente devolvidas à superior instância através da específica impugnação recursal.

Ainda que a jurisprudência pátria tenha se firmado no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular se conta da data do vencimento da última parcela do negócio inadimplido, absolutamente irrelevante o reconhecimento, pelo juízo
a quo
, da prescrição quinquenal de parte das parcelas do negócio sob cobrança, tomando-se erroneamente pelo
dies a quo
a data do vencimento de cada prestação individualmente, quando o principal e autossuficiente fundamento da improcedência da ação de cobrança foi o reconhecimento da quitação do débito perseguido, antes mesmo do ajuizamento da ação de cobrança, e que não foi objeto impugnação específica nas razões do apelo.

Mantido o reconhecimento da improcedência da ação de cobrança em função da quitação do débito, inevitável que o autor da demanda arque com o valor das custas processuais e dos honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte adversa.

Embora o art.100 do CPC/15 admita a impugnação do benefício da gratuidade deferido à parte adversa, incumbe ao impugnante apresentar provas ou elementos indiciários robustos a indicar a alteração da situação econômico-financeira do postulante inicialmente constatada ou a inveracidade da hipossuficiência declarada pelo beneficiado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO
(S):

JOÃO VARGAS DA SILVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0004253-02.2016.8.11.0030 ajuizada em desfavor de
JOÃO VARGAS DA SILVEIRA
, a qual, (i) além de reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão autoral em relação às prestações da Nota de Credito Rural n. 96/70246-x que embasa o pedido de cobrança vencidas antes de dezembro de 2011, (ii) julgou improcedente o pedido inicial por compreender que a parte requerida comprovou a quitação da obrigação pecuniária que se buscava cobrar e, por consequência, (iii) julgou parcialmente procedentes os pedidos aviados na reconvenção oposta pelo réu apelado, para condenar o autor reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Em relação à ação de cobrança, condenou o banco autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa e, em relação à reconvenção, condenou ambas as partes ao rateio das custas iniciais, tendo, ainda, condenado o autor reconvindo a pagar ao patrono da parte adversa honorários equivalentes a 10% do valor da condenação a título de danos morais, e o réu reconvinte, ao pagamento dos honorários do patrono do banco no equivalente a 10% do valor do indébito que se pretendia ver repetido de forma dobrada.

Inconformado, suscita o banco apelante que embora a Nota de Crédito Rural que embasa a cobrança tivesse previsto inicialmente o vencimento final da obrigação para o dia 31/10/2002 com vencimento inicial avençado para 31/10/2022, a sentença a desconsiderou que através de aditivo contratual cuja cópia foi juntada aos autos, as partes convencionaram nova data de pagamento, com vencimento final para 31/10/2025.

Ressalta que, nas obrigações de trato sucessivo o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela, tendo juntado jurisprudência nesse sentido.

Defende, subsidiariamente, que acaso mantida a sentença, deve ser afastada a sua condenação quanto à verba de sucumbência, a qual deve ser suportada pelo demandado por força do princípio da causalidade, conforme preceitua o §10 do art.85 do CPC/15.

Aduz, ainda nesse sentido, que de acordo com o §5o do art.921 do CPC/15, com redação trazida pela Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição dever culminar com extinção do processo sem nenhum ônus a qualquer das partes.

Argumenta, no mais, que embora tenha sido deferida a gratuidade da justiça ao réu/reconvinte, este não teria demonstrado impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais, sendo que a simples declaração de hipossuficiência não constitui prova hábil ao deferimento do benefício.

Com tais argumentos, pugna pelo afastamento da extinção da ação, como também de sua condenação quanto ao ônus de sucumbência, com a retomada do regular processamento da demanda na origem.

Contrarrazões no ID. n. 22149383, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, em 01/07/1996 o apelado emitiu em favor do banco apelante uma
Nota de Crédito Rural
(ID. n. 221493805 - Pág. 33/35) se comprometendo a pagar à referida instituição financeira, até 31/10/2002, a importância de R$3.528,27.

No entanto, após sucessivos aditivos de retificação e ratificação da Nota originária, sendo que no último deles (ID. n. 221493805 - Pág. 40/43) o prazo final do vencimento da obrigação contratual em questão foi prorrogado para 31/10/2025.

Ao argumento de que o emitente apelado deixou de efetuar o pagamento de algumas parcelas do ajuste, o que teria acarretado o vencimento antecipado de toda a obrigação financeira pactuada entre as partes, o banco credor ajuizou a presente ação de cobrança do saldo devedor do ajuste que, atualizado segundo seus cálculos, atingia em 31/03/2016 o importe de
R$5.733,31
, conforme planilha de cálculo que segue em anexo.

Em resposta, além da contestação, o demandado opôs reconvenção suscitando inicialmente a prescrição do título que embasa a demanda e, no mérito, que o débito contratual foi quitado em
dezembro de 2008
, pelo que requereu a condenação do banco reconvindo à repetição dobrada do importe cobrado indevidamente, nos termos do art.940 do CC/2002, bem como de indenização a título de danos morais.

Após, o juízo singular proferiu a sentença objeto do presente apelo.

Apelou o banco autor/reconvindo, se insurgido apenas quanto (a) ao reconhecimento da prescrição quinquenal da fração do débito cobrado relativa às parcelas vencidas antes de dezembro de 2011, (b) a sua condenação ao pagamento da verba de sucumbência e (c) quanto ao deferimento do benefício da gratuidade.

Pois bem.

De início, não se nega que, segundo a jurisprudência pátria,
“O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela”
. (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

No entanto, o fundamento principal da improcedência da demanda não foi propriamente o errôneo reconhecimento da ocorrência de prescrição de parte das parcelas da avença, mesmo porque, ainda que nesse ponto a sentença estivesse correta, subsistiria uma fração não alcançada pela prescrição, qual seja, as parcelas da nota rural vencidas após
dezembro de 2011
.

Com isso, fica claro que o fundamento que sustenta por si só a improcedência não é outro senão o reconhecimento, pelo juízo sentenciante, da quitação da dívida cobrada no ano de 2008, uma vez que o réu reconvindo teria recebido uma oferta para a quitação integral do saldo devedor da operação com desconto de 90% na hipótese de o pagamento ser efetivado dentro do ano de 2008, o que teria sido comprovado pelo apelado.

É o que fica claro do seguinte trecho da sentença:

“[...]

Da detida análise dos autos, é possível concluir que assiste razão ao réu, uma vez que foi cobrado por dívida já paga.

Assim,
verifico que houve erro do banco autor que imputou ao requerido débito inexistente, pois juntou documento comprobatório de liquidação total das operações bancárias, o que implica quitação dos débitos cobrados nesta demanda. Friso que o documento foi chancelado pelo representante da agência, conforme carimbo e assinatura apostos (f. 94 do id 49343018).

Ressalto que o documento é datado de 27 de maio de 2008, cujo comprovante de pagamento acusa o dia 29.12.2008
.

Nesta toada, o requerido se enquadrou na hipótese do item 02, alínea ‘a’ do documento supracitado, razão pela qual obteve um desconto de 90% dos valores devidos
.

Como a demanda foi ajuizada em dezembro de 2016, não há como acolher a tese do requerente no sentido de que o débito foi adimplido após sua distribuição.

Consequentemente, a improcedência do pedido é de rigor.”

Ocorre que tal conclusão da sentença não foi objeto do apelo interposto pelo banco autor, de modo que a retomada
ex offício
da discussão sobre qualquer ponto dessa questão implicaria em uma manifestação judicial
ultra
ou
extra petita
.

Assim, considerando que o reconhecimento da quitação de toda a obrigação tornou-se incontroversa por ausência de impugnação recursal específica, a discussão relativa à ocorrência, ou não, de prescrição de parcela da dívida sob cobrança é absolutamente irrelevante para o resultado da ação de cobrança em si.

Com isso, não há como alterar o resultado da ação de cobrança, o que, por consequência, culmina com a inviabilidade do acolhimento da pretensão recursal de desoneração do banco autor quanto à obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais.

Por fim, no que diz respeito à última postulação recursal aviada pelo banco autor – qual seja, a revogação do benefício da gratuidade deferido na sentença em favor do requerido reconvinte – o apelo mais uma vez não merece prosperar.

Isso porque, uma vez deferido o beneficio da gratuidade a uma das partes – no caso ao réu/reconvindo –, embora o art.100 do CPC/15 admita que a parte adversa impugne tal deferimento, incumbe ao impugnante apresentar provas ou elementos indiciários robustos a indicar a alteração situação econômico-financeira inicialmente constatada ou a inveracidade da hipossuficiência declarada pelo beneficiado.

Assim, na linha da jurisprudência deste Tribunal,
“é descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se o impugnante não apresenta provas capazes de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015.”
(TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1008940-90.2019.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 09/10/2019, publ. no DJE 11/10/2019)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

No mais, majoro a verba honorária arbitrada em desfavor do apelante, em ambas as lides, por força do §11 do art.85 do CPC/15, de 10% para 11%.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024